Tribunal: TJMT
Processo: 1001989-40.2022.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001989-40.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ERLAN DA SILVA FERREIRA - CPF: 073.441.341-60 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA
-
IM
PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO

-
SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) - INCAPACIDADE NÃO
COMPROV
ADA
–
INEXISTÊNCIA
DE DOENÇA ATIVA - REQUISITOS DE
COBERTURA CONTRATUAL

AUSENTES -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A mera irresignação
de necessidade de
nova prova pericial por
expert

especialista,
sem nenhum documento ou argumento técnico capaz de refutar as conclusões do
laudo
,
confeccionado por perito judicial

especializado em perícia judicial,
não
é apto para afastar
o laudo pericial
,
tampouco
evidencia ce
rceamento de defesa
.

2. Consoante
a apólice de seguro firmada, p
ara a cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença (IFPD) é necessária a comprovação de incapacidade total e irreversível que comprometa a plena autonomia do segurado, tornando-o dependente de terceiros, o que não ficou demonstrado no caso, conforme laudo pericial.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ERLAN DA SILVA FERREIRA

contra a sentença
proferida na
Ação
Indenizatória
ajuizada
em face d
o

ICATU SEGUROS S/A
, que

julgou

im procedente s o s pedido s da ação
.

Ainda
,
condeno
u

a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes arbitrados
em 10% sobre o valor atualizado da causa
, com a exigibilidade suspensa por ser
beneficiária da justiça gratuita.

O
recorrente
alega, preliminarmente, cerceamento de defesa no tocante ao pedido de nova prova pericial
.

Em síntese, no mérito, aduz que resta claro e inequívoco que possui doença causada pelo seu trabalho, o qual o deixou totalmente incapacitado
, ainda,
pela
sua
idade e diagnósticos de Síndrome do Manguito Rotatório ou Síndrome do
Supraespinhoso
(CID 10
M75.1) e Lesões do Ombro (M75).

Assevera que
no exercício de suas atividades laborais, adquiriu doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho
, bem como que
está totalmente inv
álido
devido a
s
suas enfermidades, fazendo jus
à
indenização securitária.

Informa que desde o início de
sua vida laboral desempenha funções que exigem esforço físico, sendo evidente que a idade avançada, combinada com as exigências físicas da função, agrava sua situação de saúde
.

Menciona
que a
conclusão pericial que
descarta qualquer incapacidade
demonstra um descompasso com a realidade fática comprovada e as limitações físicas impostas pela idade e pelo histórico labora
l.

Cita que a
prova pericial não demonstra a incapacidade laborativa e, no que diz respeito ao nexo de causalidade, o afasta totalmente
contrariando todo histórico médico d
o autor
,
e

que as
suas
patologias foram agravadas pelas funções que desempenhou na estipulante.

Defende que
o
Superior Tribunal de Justiça adota a tese

de ser possível ao julgador deixar de ater-se
à
s conclusões da prova técnica, desde que fundamentado o seu convencimento em outros elementos presentes nos autos.

Discorre sobre a existência de dano moral.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para reformar
a
s
entença
a fim de que
seja realizada nova perícia com médico especialista nas patologias d
o
apelante
.
Subsidiariamente
,
requer o provimento do recurso
para reformar a sentença e reconhecer todos os
pedidos formulados na exordial.

Contrarr
azões
no Id.
257591265

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. D
ESA
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte
apelante alega que seu pedido para realização de nova prova pericial foi ignorado pelo juízo
a quo
, pois a
perícia foi realizada por
médicos não especialista
s,

cujo
laudo não pode ser conclusivo, sendo feito de forma genérica.

Assevera que
os documentos colacionados atestam que
possui incapacidade laboral decorrente do trabalho que exerceu por anos, quais sejam: Síndrome do
Manguito Rotatório ou Síndrome do
Supraespinhoso
(CID 10 M75.1) e Lesões do Ombro (M75).

Sob tais argumentos, requer seja reconhecida nulidade da sentença, haja vista a necessidade de
perícia
por profissional especializado.

Entretanto, sem razão
a
o
apelante.

Isso porque, a prova pericial foi realizada por profissional médico competente
(especialista em perícia médica)
nomeado pelo juízo, tendo a parte apelante discordado da sua conclusão por acreditar que
a
médic
a
perit
a
não possuía conhecimento técnico suficiente para analisar o trauma
, a vista de
não ser especialista
em ortopedia ou traumatologia.

Verifica-se que o laudo
pericial
acostado ao
Id.
257591249,
é específico e faz menção aos exames e doença do apelante, de modo
que
a mera irresignação com relação ao fato de que o médico perito nomeado não possui especialidade na área de traumatologia e ortopedia em nada abala as conclusões do laudo pericial,
em especial porque
a perícia tem como objetivo aferir se as lesões sofridas pelo apelante
demonstram incapacidade total (inválido)
,
sendo que
para tal está
a
perit
a
, que é médic
a
, devidamente habilitad
a
.

Destaca-se inclusive que a jurisprudência deste Tribunal se posiciona no sentido de que, ainda que o perito seja de especialidade diversa do que pretende o segurado, o profissional possui conhecimento técnico para examinar o estado de saúde e a capacidade do paciente, quando devidamente habilitado e registrado perante o conselho de classe, como na hipótese dos autos.

Para elucidar a questão, segue abaixo julgados do Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO PERITO COM ESPECIALIDADE EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – DESNECESSIDADE –LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PROFISSIONAL HABILITADO E COM CONHECIMENTO TÉCNICO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há qualquer fundamento nos autos a duvidar da capacidade técnica do profissional indicado pelo juízo para confecção do laudo pericial, tendo em vista que o perito indicado possui conhecimentos técnicos na área de Perícias Médicas, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.

(N.U 1012826-03.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 11/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA – MÉRITO – VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO MANTIDA – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O GRAU DA INVALIDEZ E A TABELA DA LEI Nº 6.194/74 – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – GRAU DE INVALIDEZ APURADO POR MÉDICO LEGISTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há qualquer vedação legal à atuação de profissional de especialidade diversa daquela em que realiza a perícia
médica. Além disso, o apelante não apresentou qualquer argumento técnico ou outro laudo pericial capaz de refutar as conclusões do perito nomeado pelo juízo, limitando-se a insurgência à ausência de especialização na área de traumatologia e ortopedia. (...).(TJMT - N.U 1049864-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022,
Publicado
no DJE 31/01/2022).

Ressalta-se ainda que a parte
apelante não apresentou qualquer argumento técnico ou outro laudo pericial capaz de refutar as conclusões do perito nomeado pelo juízo, limitando-se a insurgência à ausência de especialização na área de traumatologia e ortopedia
,
razão pela qual não prospera seu inconformismo neste ponto.

Assim,
rejeito a preliminar
de cerceamento de
defesa.
-

V O T O

- MÉ
R
ITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se que
ERLAN DA SILVA FERREIRA
ajuizou
Ação Indenizatória
ajuizada em face do
ICATU SEGUROS S/A
, aduzindo, em síntese, que

laborou para as empresas Marfrig Global
Foods
e Minerva
Foods
S.A., tendo sua admissão na data de 23/10/2017 no cargo de Auxiliar de Produção, tronando-se beneficiário de Seguro de Vida em Grupo estipulado pela empregadora e garantido pela requerida a todos os funcionários
.

Informou que durante todos esses anos de trabalho recolheu devidamente o prêmio, através de desconto em seus holerites o valor do “seguro de vida” pela estipulante.

Alegou que o certificado individual de seguro, a apólice aderida cobre os eventos morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença, cuja indenização varia da seguinte forma: 36 vezes o valor do salário do funcionário limitado a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Narrou que devido ao tipo de trabalho braçal realizado, que demanda bastante esforços físicos repetitivos e jornada exaustiva, sofreu acidente equiparado a doença ocupacional do trabalho
deixando-o incapacitado.

Mencionou
que após avaliação médica e atestado médico, o foi diagnosticado como portador de Síndrome do Manguito Rotatório ou Síndrome do
Supraespinhoso
(CID 10 M75.1) e Lesões do Ombro (M75)
, que é uma das patologias que estão descritas no Anexo II do Decreto 3.048/99, que estabelece os agentes patogênicos causadores de doenças profissionais ou do trabalho, conforme previsto no art. 20 da
L
ei n. 8.213, de 1991.

Asseverou que atualmente apresenta sequelas irreversíveis, as quais estão consolidadas e o impedem de exercer qualquer atividade laborativa.

Sob tais argumentos
,
pugnou pel
o
pagamento integral de indenização prevista na apólice por invalidez permanente e
indenização
por dano moral no val
or de R$ 15.000,00.

Consta a apresentação de contestação, impugnação e realização de perícia médica.

Ao sentenciar, a magistrada singular,
Dra.
Luciana Braga Simão
Tomazetti
, julgou
im
procedente o pedido da ação, conforme relatado.

Inconformad
o
, recorre a parte
autora
, ora apelante.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o autor contratou, por meio da estipulante MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
e
MINERVA S.A., um seguro de vida coletivo de pessoas com a seguradora apelada, instrumentalizado pela Apólice n.
93.710.281
(
Id.

257591185),
com vigência
de 01/08/2019 até 31/07/2021
, conforme o certificado individual acostado ao Id.
257591182
.

Em relação à cobertura vindica
da
,
o certificado individual estabelece as coberturas e capitais segurado da seguinte forma (Id. 257591182):

Por sua vez
,
a
apólice de seguro
firmad
a
entre as partes es
clarece as referidas garantias, vejamos:

Dessa forma, à luz das cláusulas contratuais mencionadas, verifica-se que, para que haja cobertura, é imprescindível a ocorrência de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) ou,
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD)
, sendo que e
m caso de doença

exige-se a perda de sua capacidade de existência independente
, caracterizada pela ocorrência de um quadro clínico incapacitante, decorrente de
doença que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autônomas do segurado.

No caso, o laudo pericial assim constou:

Assim, o laudo pericial produzido de forma específica e levando em consideração os exames apresentados,
deixa claro que, no caso em análise, não se configura a Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IF
PD),
uma vez que
não há doença ativa no momento, bem como que não houve a comprovação de invalidez, tampouco
incapacidade plena para o exercício de suas relações autonômicas, não havendo, portanto, perda da existência independente
.

Dessa forma, não foram preenchidos os requisitos necessários para a cobertura de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD), que exige a comprovação de um quadro clínico que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.

Nesse contexto, sendo indispensável a comprovação da perda de autonomia e dependência de terceiros, não justifica o pagamento da indenização securitária.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MATERIAIS – SEGURO EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – NÃO COMPROVAÇÃO – PATOLOGIA DE ORIGEM DEGENERATIVA – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É indevida a indenização securitária por Invalidez por Acidente Pessoal (IPA) se a causa da lesão sofrida pelo autor tem origem degenerativa, ou seja, não decorre de acidente. A garantia do pagamento da indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) se dá quando a invalidez é consequência de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP n. 302/2005), o que não é o caso dos autos. Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de
prestar informações
prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e
restritivas de
direito previstas na apólice mestre (Tema 1112/STJ). (N.U 1014885-03.2017.8.11.0041, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO ANATOMICO E/OU FUNCIONAL – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É indevida a indenização securitária por Invalidez por Acidente Pessoal (IPA) e/ou indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) quando inexiste comprovação da invalidez permanente. Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar

sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio. (N.U 1013677-29.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024).

Portanto, não demonstrado pelo segurado
a existência de
doença de natureza funcional, permanente e total, decorrente quadro clínico incapacitante que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício de suas relações autonômicas, não há
falar em direito a indenização.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro para 15% (quinze por cento) a condenação dos honorários advocatícios
,
observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º
,
do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025